Tribunal: TJSP
Processo: 1002434-14.2015.8.26.0197
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. Não se escorando a pretensão infringente dos presentes declaratórios em qualquer das hipóteses legais, resta que o desacolhimento é medida de rigor, uma vez que a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, conforme orientação pretoriana, apenas em hipóteses excepcionais.
2. Embargos rejeitados.